Tribunal: TJSP
Processo: 2141109-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. Interposição de recurso pelos sócios, defendendo interesse da pessoa jurídica. Ausência de interesse e legitimidade para o pleito de reforma da decisão. Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.
DESBLOQUEIO DE ATIVOS. Ausência de pronunciamento, em primeira instância, sobre o tema ventilado. Impossibilidade de

Ementa:
PROCESSO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. Interposição de recurso pelos sócios, defendendo interesse da pessoa jurídica. Ausência de interesse e legitimidade para o pleito de reforma da decisão. Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.
DESBLOQUEIO DE ATIVOS. Ausência de pronunciamento, em primeira instância, sobre o tema ventilado. Impossibilidade de apreciação "per saltum", por indevida supressão de instância. Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inexistência de bens à penhora e encerramento das atividades, que, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de comprovação de quaisquer dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil. Inteligência do art. 133, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141109-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IVANDINA APARECIDA CAVALHEIRO HENRIQUE e EDUARDO TADEU
HENRIQUE, é agravado ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141109-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24172 jv fco
2
VOTO No 24172
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141109-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 23a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTES: IVANDINA APARECIDA CAVALHEIRO HENRIQUE E EDUARDO
TADEU HENRIQUE
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM
INTERESSADO: RE PRODUÇOES ARTISTICAS E EDIÇOES MUSICAIS LTDA
PROCESSO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. Interposição de recurso
pelos sócios, defendendo interesse da pessoa jurídica. Ausência de
interesse e legitimidade para o pleito de reforma da decisão.
Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do CPC. Precedentes.
Recurso não conhecido.
DESBLOQUEIO DE ATIVOS. Ausência de pronunciamento, em
primeira instância, sobre o tema ventilado. Impossibilidade de
apreciação “per saltum”, por indevida supressão de instância. Ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Inexistência de bens à penhora e encerramento das
atividades, que, por si sós, não autorizam a desconsideração da
personalidade jurídica. Ausência de comprovação de quaisquer dos
requisitos previstos no art. 50, do Código Civil. Inteligência do art.
133, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 14//15) que, nos
autos do incidente instaurado, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica dos sócios da executada.
Sustentam os agravantes, em suma, que: i) no cumprimento de sentença
o patrono da devedora, pessoa jurídica executada, não foi devidamente intimado, pelo
que é de rigor declarar-se a nulidade; ii) é de rigor o desbloqueio da quantia constrita da
agravante, por se tratar de verba salarial; e iii) a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica da devedora, incluindo os sócios, no polo passivo do cumprimento
de sentença, partiu do pressuposto de que o mero encerramento irregular das atividades
já constitui o desvio da finalidade, o que discrepa do entendimento do C. STJ, no sentido
de que devem existir elementos claros acerca da intenção dos sócios em desvirtuar a
finalidade, visando dolosamente prejudicar credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141109-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24172 jv fco
3
Recurso tempestivo e respondido.
VOTO
Diante da documentação carreada aos autos (fls. 16/18), defiro a
gratuidade de justiça para processamento do agravo de instrumento.
Em relação ao pedido de desbloqueio de valores constritos, a decisão
atacada não deliberou acerca de qualquer pedido de desbloqueio, mas apenas deferiu o
bloqueio de ativos, conforme item 3 de fls. 15, pelo que o pleito não pode ser conhecido
nesta instância meramente revisora, por indevida supressão de instância, sob pena de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Com efeito, "as questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não
podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera do seu conhecimento recursal, pois, se o
fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição" (JTA 111/307,
apud THEOTONIO NEGRÃO, CPC..., 43a ed., nota 7a ao art. 515, p. 654).
Assim, o recurso não é conhecido nesse ponto.
E tocante à alegação dos agravantes-sócios em relação à intimação da
pessoa jurídica executada, de que o patrono constituído pela devedora não foi intimado
do cumprimento de sentença, o recurso também não é conhecido, pois em se tratando
de pessoa jurídica regularmente registrada na Junta Comercial, como no caso, a
sociedade empresária goza de personalidade jurídica, não se confundindo com a de seus
sócios.
Logo, os agravantes carecem de interesse recursal, pois, nos termos do
artigo 6o do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando autorizado por lei”, ressalva que, contudo, não se aplica à hipótese
dos autos.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
“AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento a agravo de
instrumento, por ilegitimidade de parte. Desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141109-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24172 jv fco
4
jurídica. Recurso interposto pelos ex-sócios da empresa. Afronta ao art. 6o
do CPC. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo Interno Cível no. 2213738-47.2017.8.26.0000;
Relator Desembargador Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA A
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO
DEVEDOR

RECURSO
INTERPOSTO
PELO
EXECUTADO
ORIGINÁRIO, SEM A PRESENÇA DAS EMPRESAS INTEGRADAS NA
LIDE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL O executado pessoa
física não possui interesse em recorrer de decisão que determina a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, para estender os
efeitos de certas obrigações aos integralizados às empresas das quais é
sócio Afronta ao art. 6o do CPC - Precedentes. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no. 2090199-15.2015.8.26.0000; Relator
Desembargador Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/06/2015).
Destarte, o recurso é inadmissível, vez que falta interesse legitimidade
recursal aos agravantes para defender direito da pessoa jurídica, pelo que o recurso não
é conhecido, também, nesse ponto.
No mais, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica acolhido pelo digno magistrado singular, nos seguintes termos: “. (fls. 14, último
§).
(...), tem-se que o encerramento irregular da sociedade caracteriza desvio
de finalidade, vez que, para além da consecução do objeto social, a
inobservância das regras legais de dissolução teve por escopo livrar a
pessoa jurídica, e indiretamente seus sócios, da responsabilidade por
obrigações contraídas perante terceiros.
Razão assiste aos agravantes.
É que não se encontram presentes os pressupostos específicos
necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, a fraude ou
abuso de direito, e sequer foi constatado, no caso, o encerramento irregular das
atividades da empresa.
E, ainda que houvesse o encerramento irregular, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que não basta, para o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica, que a empresa tenha encerrado suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141109-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24172 jv fco
5
atividades irregularmente.
Desse modo, não obstante a informação de que a empresa não está em
atividade no endereço informado à Junta Comercial, bem como inapta na Receita
Federal, certo é que tal circunstância não é hábil a autorizar a desconsideração de sua
personalidade jurídica.
Os fatos narrados não demonstram desvio de finalidade, entendido como o
ato intencional do sócio em fraudar terceiros com abuso da personalidade jurídica, abuso
ou confusão patrimonial, que, somente se evidenciados, justificariam a pretendida
responsabilização do sócio e instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica pretendido, conforme disposto no art. 50 do CC e no art. 133, §1o
do CPC.
Sobre o tema, precedentes do C. STJ e desta Corte, inclusive desta 38a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
CONCLUSÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a
ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins
fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).
2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação
firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017).
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADE JURÍDICA
Incidente
rejeitado - Possibilidade
Ausência dos requisitos autorizadores da
medida extrema, previstos no artigo 50, do Código Civil (desvio de
finalidade e confusão patrimonial)
O encerramento irregular das
atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não
permitem a desconsideração da personalidade jurídica
Honorários
advocatícios
Cabimento na hipótese de rejeição do incidente

Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076424-88.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141109-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24172 jv fco
6
Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019).
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Ação monitória Decisão que indeferiu o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Ausência dos requisitos do
art. 50 do CC
Inatividade ou eventual encerramento irregular das
atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta
Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como
no caso dos autos, não são causas suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO Hipótese em que a interlocutória avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pela parte,
dando ao incidente o justo deslinde necessário Aplicação do art. 252, do
RITJSP Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2074026-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
08/05/2019).
Em suma, a decisão é reformada apenas para afastar a desconsideração
da personalidade jurídica dos agravantes, não conhecidos os pontos envolvendo o
desbloqueio de valores e nulidade da intimação, no cumprimento de sentença, da pessoa
jurídica executada, nos termos enunciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator